Tribunal: TJDFT
Processo: 0702826-56.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702826-56.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: BANCO PAN S.A RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A., ROYAL PROMOTORA E CONSULTORIA LTDA RECORRENTE: CLECIO DE OLIVEIRA ARAUJO DECISÃO Por meio da petição de ID 52887093 o recorrente ré requereu a retirada do processo da pauta virtual para permitir a sustentação oral. Requereu ainda que a sessão seja realizada por videoconferência. Considerando a edição da Resolução no 481 do CNJ, editada em 22 de novembro de 2022, que alterou a Resolução 465/2022 CNJ, bem como considerando a Portaria GPR 841/2021 TJDFT, o art. 109 Regimento Interno do TJDFT e o art. 51 do Regimento Interno das Turmas Recursais, os processos retirados da pauta virtual serão levados à julgamento em Sessão presencial, devendo o advogado que pretender realizar a sustentação oral formular pedido presencialmente à Secretaria da Sessão, no dia do julgamento, a partir das 12h30, até o início da Sessão, conforme consta da certidão de inclusão em pauta de julgamento presencial. O julgamento do recurso em Sessão por videoconferência está sujeito à conveniência da Turma, assim como à disponibilidade técnica (art. 109 § 3o RITJDFT). Nesse quadro, indefiro o pedido de julgamento em sessão por videoconferência. Aguarde-se a sessão designada. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator